Tribunal: TJMT
Processo: 1026929-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026929-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (AGRAVADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO -
APURAÇÃO DE JUSTO PREÇO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI 3.365/41 - RECURSO PROVIDO.

Impõe-se realizar nova perícia na área desapropriada, a fim de se concluir o valor real
da mesma
ao tempo da expropriação, com as características e informações relevantes e pertinentes àquela época, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da parte adversa.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites percentuais estabelecidos no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei 3.365/41.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória por Desapropriação Indireta – Processo no 6937-91.1998.811.0041, proposta por Pedro Sylvio Sano
L
itvay
,
na fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial inicial e complementar e, arbitrou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da dívida atualizada.

Nas razões recursais, o Agravante
destaca a divergência na base de cálculo utilizada para atingir o valor de R$ 26.695.405,67, não foi encontrado em nenhuma das amostras, inform
ações que já seriam suficientes para chamar a atenção do Juízo, vez que
o perito judicial levou em consideração lotes residenciais localizados em condomínios de alto padrão do município e que tal valor apresentado (R$ 1.534,71
m2) não pode ser utilizado para se avaliar uma gleba de 17.394,43 m2 que consta no processo.

Argumenta que dados de mercado diferentes e condições específicas não consideradas são relevantes
para a base de cálculo adequada ou se um fator determinante é inserido erroneamente no cálculo é evidente que a divergência não será resultado de mero subjetivismo, mas de técnica equivocadamente aplicada.

E ainda, reforça o Município Agravante que, em ambos os laudos periciais, indicou as divergências identificadas e requereu maiores esclarecimentos acerca da matéria, todavia, no lugar de promover o impulso processual no sentido de atender aos requerimentos ou elucidar as divergências, o douto juízo sentenciou o feito e determinou a homologação dos valores apontados no primeiro laudo municipal.
Assim,
nos
temos do art. 480 do CPC, e em proteção ao patrimônio e erário público, deve ser designada nova perícia a fim de elucidar a matéria.

Alega que, a demanda
em curso diz respeito à ação de desapropriação indireta, devendo seguir os ditames do Decreto-Lei 3365/41, art. 27, §1o,
devendo os honorários do advogado serem fixados no percentual de 0,5 a 5% do valor da diferença
. Caso não haja nova perícia e os valores apresentados sejam mantidos, a diferença entre as avaliações perfaz o montante de R$ 9.608.857,10. Assim, o arbitramento de honorários do advogado deve ser feito no percentual de 0,5 a 5% de R$ 9.608.857,10, que é a diferença entre o valor apontado no laudo do perito do juízo e no laudo do perito municipal. E ainda,
pontuou um excesso de execução, uma vez que o Juiz singular simplesmente aplicou o percentual de 15% sobre o valor da dívida, sem observar as disposições do art. 85, § 3o do CPC
.

O Agravante defende, assim, a necessidade de reforma da decisão agravada que homologou
o laudo pericial, dando-se procedência ao recurso.

O recurso foi recebido e deferido o efeito suspensivo
(Id. 196
148683).

O Agravado, em suas contrarrazões, pugna pela rejeição do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão recorrida.

Sem manifestação do Ministério Público, conforme petição em Id. 204844666.

Interposto agravo interno pelo Município de Cuiabá.

Ofertadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, em relação ao recurso de Agravo Interno interposto no Id. 205304159, destaco que, embora seja possível na atual sistemática processual civil, conforme artigo 1.021, a apresentação de agravo interno em face da decisão do relator, vislumbro que o referido recurso
tornou-se
prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III do mesmo Diploma, na medida em que o agravo de instrumento
encontra-se
pronto para julgamento.

Seguindo essa ilação, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DECLARATÓRIO PREJUDICADOS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMINAR DEFERIDA. (...).
1. Deve ser julgado prejudicados o agravo interno e os embargos declaratórios interpostos contra decisão preliminar que deferiu o pedido liminar, quando esse se encontra apto para
julgamento
.
(...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. (TJGO, Agravo de Instrumento 510XXXX-92.2023.8.09.0051, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, 1a Câmara Cível,
julgado em 02/10/2023,
DJe
de 02/10/2023).

Desse modo, verificado que o presente agravo de instrumento
encontra-se
apto ao julgamento do mérito, em atenção aos princípios da celeridade processual e primazia da resolução do mérito, estampados no
Código de Processo Civil
, resta prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão liminar constante
do Id. 196148683.

O agravo de instrumento deve ser conhecido, porque cumpridos os requisitos de admissibilidade.

Preambularmente, cumpre esclarecer que a Constituição Federal assegura, em seu artigo 5o, os direitos e garantias fundamentais aos cidadãos - cuja responsabilidade maior de proteção é do próprio Estado – conferindo, dentre os mais relevantes direitos, a propriedade privada, que dependerá de indenização prévia e justa em caso de desapropriação,
verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;”

Pois bem, delineada as balizas constitucionais, aplicáveis à hipótese dos autos, constata-se que o laudo apresentado, em que pese o esmero técnico demonstrado pelo perito, adotou como premissa de avaliação a coleta de dados atuais, cujas informações levantadas foram adequadamente submetidas às técnicas de avaliação segundo as prescrições da doutrina e manuais próprios da engenharia, assim como em normas técnicas da ABNT sobre o assunto.

Destarte, como resultado, logrou-se chegar ao que se poderia denominar “valor atual – ou valor de hoje” da área desapropriada, sendo certo que esta área, assim como toda e qualquer área ou imóvel com o passar do tempo, sofreu inúmeras variáveis que impactam neste “valor atual”, tais como as condições de mercado, da economia, da política, a expansão urbana, as finalidades de utilização, a valorização ou desvalorização da região ou
bairro, etc.

No contexto dos autos, considerando as diretrizes legais regentes e a perícia realizada, verifica-se que o resultado pericial obtido, aqui denominado “valor atual”
(R$ 26.695.405,67)
, não permite a elucidação do que necessariamente se busca esclarecer nesta demanda: “a indenização prévia e justa”, sendo certo que esta deve ser compreendida como “o valor do imóvel
”
ao tempo da desapropriação da propriedade/perda da posse” pelo expropriado (demandado).

Em harmonia ao exposto alhures, não se pode olvidar entender o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, inobstante o preço da indenização por desapropriação deva observar, como regra, a contemporaneidade da avaliação do perito judicial,
tem
-
se
como passível a mitigação se defluído longo lapso temporal entre a imissão provisória na posse e a avaliação oficial e/ou se observada valorização exagerada do imóvel a provocar desiquilíbrio econômico/financeiro entre as partes, ou, ainda, se demonstrado decorrer o incremento do preço do bem expropriado de obra pública ou de infraestrutura realizada pelo próprio expropriante.

A saber:

“
PROCESSUAL
CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo Município de Fazenda de Rio Grande - PR objetivando a desapropriação por utilidade pública de imóvel para a ampliação do distrito industrial do município. II - Na sentença,
julgou

se
procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para reduzir o valor da indenização fixada. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. III - O Tribunal de origem, para decidir a controvérsia relacionada à alegada violação do art.
26
do Decreto-Lei n.
3.365
/1941, assentou que "entre a imissão provisória na posse e a realização da Perícia Oficial transcorreram quase cinco anos, durante os quais a região passou por relevante transformação", bem como houve significativa valorização do imóvel decorrente "dos investimentos públicos e privados realizados nele e em seu entorno", conforme os seguintes trechos do acórdão recorrido: "(...) Está comprovado nos autos, portanto, o acerto da atribuição do valor de R$ 23.612.050,54 para os terrenos desapropriados na data de setembro de 2012. O quantum se revela mais adequado do que o valor contemporâneo à Avaliação Judicial, realizada em 2016, quando analisado diante da expressiva valorização dos imóveis após a imissão provisória da posse do Município e o relevante lapso temporal entre as avaliações. (...) Por conseguinte, é de se dar provimento ao Apelo manejado pelo Município, reformando a sentença para adotar como justa indenização a quantia de R$ 23.612.050,54, da qual deverão ser descontados os valores já antecipados pela Municipalidade."
IV - O entendimento firmado pela Corte estadual encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, embora, como regra geral, o valor da indenização por desapropriação deva observar o momento da avaliação judicial do perito, tal regra pode ser mitigada na hipótese em que transcorrer longo período entre a imissão na posse e a avaliação oficial, ou na circunstância de haver uma valorização exagerada do imóvel, de forma a acarretar um evidente desiquilíbrio econômico/financeiro entre as partes, ou, ainda, quando comprovado que a valorização do imóvel for resultado de obra pública ou de infraestrutura realizada pelo próprio expropriante, hipóteses estas observadas nos autos.
V - A Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Dessa forma, não há como rever a conclusão do Tribunal de origem, bem como as premissas fáticas por ele adotadas, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido, confiram-se: (
AgInt
no
AREsp
n. 2.011.920/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.984.286/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023,
AgInt
no
AREsp
n. 1.554.756/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023 e
AgInt
no REsp n. 1.995.633/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 1/9/2022.) VI - Agravo interno improvido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
ART.
535
DO
CPC
. OFENSA.
INEXISTÊNCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL.
AVALIAÇÃO PRÉVIA. LEVANTAMENTO DE 80% DO VALOR DA OFERTA INICIAL E, POSTERIORMENTE, DOS 20% RESTANTES DO DEPÓSITO. SITUAÇÃO PECULIAR. JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA. CORREÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Não há violação do art.
535
do
CPC/1973
quando o acórdão impugnado aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.
3. Pacífica a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, tendo como parâmetro o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, sendo irrelevante a data da imissão da posse ou mesmo da avaliação administrativa, exceto nos casos em que há longo período de tramitação do processo e/ou valorização exagerada do bem, de forma a acarretar um evidente desequilíbrio no pagamento do que realmente é devido, o que não se verifica no caso vertente.
4. Os juros compensatórios destinam-se a remunerar o capital que o expropriado deixou de receber desde a perda da posse do imóvel, tendo como base de cálculo a diferença eventualmente apurada entre o valor da indenização estabelecido na sentença e os 80% (oitenta por cento) do montante ofertado na inicial, passíveis de imediato levantamento pelo particular. 5. Nos termos da Sumula 69 desta Corte, na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse, tendo como termo final a data da expedição do precatório original, consoante entendimento firmado no Recurso Especial 1.118.103/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
DJe
8/3/2010, julgado sob o rito do art.
543-C
do
CPC/1973
. 6. Hipótese em que o Tribunal de origem,
diante da peculiaridade dos autos, determinou a incidência dos juros compensatórios em dois momentos distintos e sucessivos – primeiro sobre a totalidade do quantum indenizatório monetariamente atualizado e, após, entre a diferença encontrada em relação ao valor integral da oferta inicial, em face de o expropriado ter levantado a quantia depositada em datas diversas (80% em 30/11/2011 e 20% no dia 20/04/2012) -, contrariando a regra básica do art.
15-A
do Decreto-Lei n.
3.365
/1941. 7. É sabido que o montante de 20% (vinte por cento) somente poderá ser levantado pelo expropriado após o trânsito em julgado da ação de desapropriação, não havendo previsão legal para o recebimento da totalidade da oferta em momento anterior - conforme ocorreu no caso -, sendo certo que a quantia que permanece efetivamente indisponível para o particular constitui a justificativa para a incidência dos juros compensatórios. 8. Não é possível a aplicação desses juros sobre a parcela levantada pelo expropriado, tendo em conta a contraprestação pecuniária já ofertada pelo ente público em decorrência da perda antecipada da posse, nem tampouco sobre
o totalidade
da indenização fixada na sentença, conforme fez a Corte de origem. 9. Acórdão recorrido reformado para estabelecer a incidência dos juros compensatórios desde a imissão da posse (23/03/2010) até a data da expedição do precatório, tendo como base de cálculo inicial a diferença entre os 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e a quantia declarada na sentença como justa à indenização, corrigida monetariamente (Súmula 113 do STJ). 10. Diante da peculiaridade do caso, os juros compensatórios deverão incidir sobre os

20% (vinte por cento) da integralidade do depósito até 20/04/2012 e, a partir dessa data, a referida verba acessória deverá ter como base de cálculo a diferença apurada entre os 100% do preço ofertado em juízo e o valor da indenização arbitrada na sentença. 11. A correção monetária, integrante também do justo preço, calcula-se desde a data da confecção do laudo pericial (25/10/2011), tendo como termo final o efetivo pagamento da indenização, devendo ser descontados, do montante devido, os 80% (oitenta por cento) da quantia disponibilizada ao desapropriado quando do primeiro levantamento (30/11/2011) e os seus acréscimos legais (liberados em 02/12/2011), bem como os 20% (vinte por cento) levantados posteriormente (20/04/2012), de acordo com os montantes efetivamente disponibilizados e observadas tais datas quando da elaboração da conta, pois a instituição bancária que recebeu o depósito judicial já atualizou esses numerários quando foram resgatados, de modo que a Administração só pague o que é realmente devido. 12. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido em parte, para corrigir os critérios de incidência dos juros compensatórios e da correção monetária estabelecidos pelo Tribunal de origem.” (REsp 1662339/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
22/03/2018)

Na hipótese,
verifica-se significativa discrepância entre o
laudo judicial (R$ 26.695.405,67
)
e
o laudo elaborado pelo Município de Cuiabá
(R$ 17.086.548,59, Id. 111884233, Cumprimento de
Sentença no 0006937-91.1998.8.11.0041
)
, além
manifestação anuente da parte Exequente por meio do
laudo elaborado pela assistente técnica
(
R$ 26.695.405,67)
, onde considerou a área de
17.394,43 m2; o valor
por m2 de R$ 1.534,71; no valor avaliado de R$ 26.695,405,67.

Desta feita, é certo que parcela relevante do aumento do valor agregado da gleba objeto de desapropriação se originou das próprias obras realizadas na região
-
área denominada Av. Contorno Leste, Bairro Bosque da Saúde, Centro Político Administrativo, fls. 117, item
3
.

Motivo pelo qual deve ser realizada nova avaliação a fim de se apurar o valor do imóvel à época da imissão provisória na posse,
1991
-
Lei Municipal no 2.681/89, de 06/07/
1989
, para que se encontre o justo valor a ser a ele estipulado
, observado que o valor
do m2
indicado na petição inicial à época
era de
R$ 100,00/ m2 (cem reais por metro quadrado)
, fl. 06 (Id. 63237225, Cumprimento de Sentença
no 0006937-91.1998.8.11.0041).

Nesse sentido, precedentes esposados por E. Tribunais de Justiça pátrios:

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO - REGRA GERAL -VALOR CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO JUDICIAL - LONGO LAPSO TEMPORAL - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADAS PELO EXPROPRIANTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - EXCEÇÃO À REGRA - VALOR CONTEMPORÂNEO À IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE -NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PREJUDICADO. -
Nos termos do art.
26
do Decreto-Lei
3.365
/41,
via de regra
, o valor da indenização deve considerar o preço do bem expropriado à época da avaliação judicial. Excepcionalmente, contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação dessa regra, quando entre a data da imissão provisória na posse e a avaliação judicial houver longo lapso temporal ou quando há exacerbada valorização ou desvalorização do imóvel, hipóteses em que o valor da indenização deve considerar o preço contemporâneo à imissão na posse - Como cediço, "em nome do princípio da justa indenização não se pode indenizar o expropriado por benfeitorias não realizadas por ele, mas decorrentes de ato estatal superveniente à perda da posse (obras de urbanização e infraestrutura como saneamento, água e energia elétrica), situação inexistente à época da ocupação." (REsp 864.422/DF), sob pena de enriquecimento sem causa
- Considerando o longo lapso temporal entre a imissão do expropriante na posse do bem e a realização da avaliação judicial, período em que foi concluída a obra de pavimentação de rodovia confrontante com o imóvel expropriado, deve ser flexibilizada a regra geral do art.
26
do Decreto-Lei
3.365
/41 e determinada a realização de nova perícia a fim de definir a justa indenização com base no valor do imóvel à época em que o expropriante foi imitido na posse, anulando-se a sentença.” (TJ-MG - AC:
00039854820138130239
Entre Rios de Minas, Relator: Des.(a) Yeda
Athias
, Data de Julgamento: 07/02/2023, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2023)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA AO LAUDO DE AVALIAÇÃO, MAS DEVENDO CONSIDERAR AS PECULIARIDADES NELE CONSIGNADAS.
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA EM TORNO DE 100% (CEM POR CENTO). INCIDÊNCIA DA SELIC, UMA ÚNICA VEZ, ATÉ O PAGAMENTO, A PARTIR DE 8/12/2021 EC no 133/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A desapropriação é um procedimento administrativo pelo qual o poder público, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o por justa indenização em dinheiro. 2. Se o poder público não oferta previamente a indenização, o juízo considerará a avaliação para embasar a indenização, ainda que aquela ocorra em momento posterior à imissão no imóvel, exceto em casos cronologicamente longínquos e/ou com valorização exagerada do bem, de forma a acarretar o evidente desequilíbrio econômico.
3. O STJ admite a mitigação da regra geral segundo a qual, nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial, notadamente nas hipóteses em que transcorrer longo
período de tempo
entre a imissão provisória na posse e a avaliação judicial do imóvel, situação ocorrida nos autos.
4. A partir de 8/12/2021, dada a irretroatividade da EC no
113
/2021, deverá incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o). 5. Apelação conhecida e provida.” (TJ-CE - AC:
00062684820108060173
Tianguá, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 3a Câmara Direito Público,
Data de Publicação: 20/03/
2023
)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL BASEADO EM PARÂMETRO COMPARATIVO DE PREÇO DE MERCADO APÓS DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-408. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO JUSTO PREÇO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Registrou-se que desapropriação é forma de intervenção do Estado na propriedade em sua modalidade mais gravosa, consistente no procedimento pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública, de necessidade pública, ou de interesse social, normalmente mediante o pagamento de justa e prévia indenização, não sendo lícito ao Poder Judiciário analisar a conveniência e/ou oportunidade de sua realização, que integra a esfera de discricionariedade da Administração Pública. 2. Ressaltou-se que o justo preço deve ser aquele que recompõe integralmente o patrimônio do expropriado, o possibilitando adquirir outro bem equivalente ao que possuía. 3. Consta dos autos que, o laudo apresentado pelo perito do Juízo utilizou para avaliação do terreno os valores de mercado de março/2015 (fls. 220), após melhoria feita pela obra de duplicação da BR-408, objeto do bem expropriado, assim, o valor de mercado e correto do imóvel desapropriado, não reflete o justo valor do terreno em questão, sendo necessário, portanto, NOVA PERÍCIA OFICAL para apuração do valor de mercado e correto do imóvel expropriado à época do ato expropriatório, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da parte adversa. 4. Justo é o valor considerado na data da imissão provisória na posse. 5. Apelo parcialmente provido, para anular a sentença recorrida, para que seja realizada nova perícia oficial levando em consideração os valores de mercado na época do ato expropriatório.” 6. Decisão unânime. (TJ-PE - AC: 5242886 PE, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 31/10/2019, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/11/2019).

Com base nestes fundamentos, impõe-se realizar nova perícia na área desapropriada, a fim de se concluir o valor real
da mesma
ao tempo da expropriação, com as características e informações relevantes e pertinentes àquela época.

N
o tocante
aos honorários do advogado, de igual forma,
é
necessária a reforma da
decisão
acerca do
s
valore
s
dos honorários advocatícios, pelas razões que seguem.

O Decreto-Lei n° 3.365/41 dispunha:

"Art. 27. (...).

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e
cinq
u
enta
e um mil reais)."

Sobre a questão, importa registrar que, em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2332/DF supramencionada, o excelso STF declarou a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no §1o do artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e declarou a inconstitucionalidade da expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)", limite numerário este que, portanto, não se aplica ao presente feito.

O caso em análise, por evidente, se enquadra na disposição legal supracitada, porquanto nem mesmo houve oferta de valor pelo desapropriante, seja na via administrativa ou na presente ação, fazendo-se correta sua condenação a pagar os honorários do advogado do desapropriado, cuja fixação deve observar o trabalho desempenhado e a natureza e importância da causa.

Analisando atentamente o feito, para o atendimento dos parâmetros mencionados, entendo adequada a redução do valor dos honorários advocatícios para, adequando-o ao determinado em lei, fixá-lo em 2% (dois por cento) sobre a indenização estabelecida, tendo em vista a complexidade da causa e a norma inserta no §1o, do art. 27, do Decreto-Lei n° 3.365/41, acima transcrita, bem como os enunciados da Súmula no 141 do colendo STJ e da Súmula no 617 do excelso STF.

A propósito, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DESAPROPRIAÇÃO - JUROS COMPENSATÓRIOS - IMÓVEL IMPRODUTIVO - INCIDÊNCIA - ART. 15-A DO DECRETO-LEI 3.365/41 - PERCENTUAL - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/41 - APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS AÇÕES EM CURSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI 3.365/41.

1. É pacífico no STJ o entendimento de que os juros compensatórios são devidos independentemente de se tratar de imóvel improdutivo, pela perda da posse antes da justa indenização.

2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1111829/SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
DJe
25/05/2009, regime do art. 543-C do CPC) pacificou o entendimento de que a limitação dos juros compensatórios em 6% ao ano, prevista no art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, deve ser aplicada apenas no período entre a inovação legislativa, promovida pela Medida Provisória 1.577/97, e sua suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, em virtude da medida liminar proferida na
ADIn
2.332/DF.

3. In
casu
, ocorrida a imissão na posse do imóvel desapropriado em 5.12.1988, ou seja, antes da vigência da MP 1.577/1997, são devidos juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano.

4. Consoante entendimento pacífico da Primeira Seção, a norma constante do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, que determina a incidência dos juros de mora somente a partir de 1o de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, tem aplicação imediata às desapropriações em curso
no momento em que
editada a MP 1.577/97.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites percentuais estabelecidos no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei 3.365/41.

6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ. REsp 1029145 / SP. Rel. Min. Eliana Calmon. J. 06/08/2009)

Ao teor do exposto,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
contudo,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para
re
formar a decisão agravada, a fim de que seja
determinada
a realização de nova perícia técnica, devendo o Sr. Perito (André Luiz
Schuring
), considerando sua comprovada habilidade técnica, realizar nova perícia, nos moldes desta decisão, além de
fixar os honorários advocatícios devidos pelo desapropriante em 2,0% (dois por cento) sobre a indenização.

É como decido.

Intimem-se.
Cientifique-se o juízo de origem.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024